Tribunal: TJSP
Processo: 2027426-65.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2027426-65.2014.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado CONDOMINIO EDIFICIO
NEW YORK (REPRESENTADO POR ALTAMIRA DE OLIVEIRA LIMA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44317
Embargos de Declaração Cível No: 2027426-65.2014.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Condominio Edificio New York (representado por Altamira de Oliveira
Lima)
Embargos de declaração. Omissão. Idec: parte legítima.
Correção monetária; é devida para afastar a distorção da
moeda. Juros de mora: devidos desde a citação. Juros
remuneratórios: devidos pela diferença da correção
monetária que se deixou de pagar, desde o vencimento.
Prequestionamento. Desnecessidade. Vício inexistente.
Embargos de Declaração rejeitados.
O Banco Itaú S/A opõe embargos de declaração contra o v.
Acórdão alegando omissão, além de requerer o prequestionamento expresso.
É o relatório.
Insurge-se o banco contra o v. Acórdão alegando que o
'decisum' foi omisso quanto à ilegitimidade ativa de não associado ao Idec, quanto
à necessidade de inclusão dos índices de correção monetária não previstos na r.
sentença e quanto aos termos iniciais e finais dos juros moratórios e
remuneratórios.
A decisão não padece dos vícios apontados.
Com relação à legitimidade ativa, dispõe o art. 103, II, do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a procedência do pedido em ação coletiva será 'erga omnes', beneficiando a
todas as vítimas e seus sucessores.
Bem por isso, a d. Turma julgadora considerou desnecessária a
comprovação de prévia associação ao Idec, à época do ajuizamento da ação.
No caso, a legitimidade restou decidida no Recurso Repetivo
1.391.198-RS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA
PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO
ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9
(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE
OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.
1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito
Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força
da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara
Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial
não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014).
E da mesma forma não se aplica a decisão do STF proferida no
RE 573.232-SC, porque aquele precedente cuida de ação coletiva ordinária, que
difere da ação civil pública.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
ILEGITIMIDADE ATIVA Exequente poupador não associado ao IDEC, autor da
ação civil pública Pretensão deduzida pela instituição financeira executada no
sentido extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no RE
no 573.232-SC Inadmissibilidade Precedente do STF que cuida de ação coletiva
ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública” [cf.
TJSP, AI .2212765-97.2014.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena. J.
27.03.2018].
Relativamente à correção monetária, a sua incidência serve,
apenas, para restituir o real valor da moeda, não representando qualquer ganho a
mais ao poupador.
Bem por isso, a correção monetária deve ser apurada desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento em que houve o pagamento de percentual a menor nas cadernetas de
poupança [plano econômico] até o seu efetivo pagamento.
Concernente aos termos inicial e final dos juros de mora, decidiu-
se que: “Quanto aos juros de mora, estes incidem desde a citação na ação civil
pública, na forma prescrita pela r. sentença transitada em julgado. Não cabe, em
sede de liquidação de sentença a rediscussão dos pontos já decididos, em respeito
à coisa julgado... Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o poupador tem
o direito de receber os juros remuneratórios pela diferença de correção que não
lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios desde a citação”.
Assim, não há vício a declarar, mas convicção que segue
reiterada. Agora, quanto ao prequestionamento, este se mostra
desnecessário à vista de ausência de omissão.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR,
Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro
Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” [cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos
Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j.
15.06.10, Dje. 1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
firme no entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar
sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator
Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. "Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de
recurso extraordinário a ser interposto." (EDclEDclEREsp no 579.833/BA,
Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de
declaração opostos pelas partes” [cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF,
1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-
se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A
inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente
inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” [cf.
STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10].
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica